Tribunal: TJDFT
Processo: 0712916-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA JÁ ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Entende a parte embargante que o acórdão incorreu em omissão, ante a falta de fundamentação. Alega que o decisum deixou de declinar de que modo, de qual maneira a embargante teria praticado qualquer tipo de fraude, além de ter várias manifestações que não foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado.
3. Sem razão a embargante, porquanto não restou caracterizada a alegada omissão. Com efeito, foi pontuado no acórdão que “5. O direito à percepção da ATS é devido ao servidor que perfazer o requisito temporal, previsto em lei, no efetivo cumprimento de suas funções prestado a órgão, autarquia ou fundação dos Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal. A parte autora, ciente de que entre 01.09.1988 e 31.08.1990 esteve com o seu contrato de trabalho suspenso, fato esse incontroverso, não poderia se beneficiar no aludido lapso temporal para fins de contagem de tempo de serviço. Assim, sua percepção decorreu de maneira indevida, de modo que, ciente da situação, não há que se falar em boa-fé”. Além disso, consignou que “15. É remansosa a jurisprudência no sentido de que os valores recebidos administrativamente, em razão de fraude/má-fé do administrado, devem ser devolvidos. Repise-se que não se trata aqui de presunção, mas de conhecimento do servidor acerca da percepção indevida de valores. 16. No caso dos autos, a autora tinha conhecimento de que recebia indevidamente valores relativos a ATS”.
4. Na verdade, a embargante pretende a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.